Tribunal: CARF
Processo: 14485.003254/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14485.003254/2007-73
Recurso no
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-010.678 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrentes
ITAÚ SEGUROS S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância por falta de
determinação da legislação aplicável ao caso concreto, quando o decisum
elucida todas as normas de regência da matéria em análise e destaca que a
aferição da multa mais benéfica (e, portanto, a respectiva legislação) ocorrerá
quando do pagamento / parcelamento do crédito tributário.
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003254/2007-73
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003254/2007-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada, e quanto ao recurso voluntário, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo da
multa aplicada (ver demonstrativo de fls. 87 e 88) os valores das contribuições exoneradas nos
autos dos processos 14485.003257/2007-15, 14485.003259/2007-04, 14485.003265/2007-53 e
14485.003262/2007-10, referentes à exigência da obrigação principal. Vencidos os Conselheiros
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que
deram provimento parcial em menor extensão para excluir da base de cálculo da multa aplicada
apenas o valor exonerado no processo 14485.003262/2007-10 (ver Relatório de Diligência Fiscal
de fls. 2.056 a 2.070).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Wilderson Botto (suplente convocado). Declarou-se impedida
de participar do julgamento a conselheira Renata Toratti Cassini, substituída pelo conselheiro
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário e de ofício em face da decisão da 11a Tuma da
DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão no 16-22.811 (p. 106), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 27/12/2007 (p. 2), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos doa Resolução no 2301-000.750 (p. 282), tem-se que:
Trata-se de recurso voluntário (efls. 126 a 136) e de recurso de ofício, em face do
Acórdão 1622.811, exarado pela 11a Turma da DRJ São Paulo I (efls. 106 a 122), que
julgou procedente em parte Auto de Infração pelo descumprimento de obrigação
tributária acessória, prevista no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei 8.212/91, com redação da
Lei 9.528/97, consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, período de 01/1999 a 12/2006,
conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração (efls. 23 e 24).
O relatório do Acórdão recorrido assim descreveu os fatos:
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.121.0003 lavrado pela
fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32,
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003254/2007-73

inciso IV, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212, de 24/07/1 991, na redação da Lei n.°
9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, tendo
em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração e planilhas anexas, ela
deixou de informar, em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social), fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas
competências 01/1999 a 12/2006.
O Relatório Fiscal da Infração informa, ainda, que:
• a empresa deixou de declarar em GFIP, os fatos geradores a seguir relacionados:
Comissões pagas a corretores autônomos, cujo débito foi lançado na Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD 37.120.8424; Vale-transporte pago em
dinheiro, em desacordo com a legislação — NFLD 37.120.9960; Adicional de 2,5%
referente ao FPAS 736 sobre a folha de pagamento de salários dos empregados —
NFLD 37.121.0038; Pagamento de participação nos lucros ou resultados aos
empregados em desacordo com as exigências legais — NFLD 37.120.9986;
• para fins de instrução do presente, foram anexadas cópias dos relatórios fiscais
componentes das referidas NFLD's;
• em planilha anexa, são apresentados os totais não declarados por competência e as
respectivas contribuições, calculadas da mesma forma que nas referidas NFLD's,
excluídas as contribuições para outras entidades, mediante a aplicação das seguintes
alíquotas: Segurados empregados — 8, 9 ou 11%, conforme a faixa salarial,
respeitado o limite máximo do salário-de-contribuição; Empresa — 17,5% sobre a
remuneração de contribuintes individuais ate 03/2000 e 22,5% a partir de 04/2000;
22,5% (FPAS) mais 1% (GILRAT) sobre a remuneração dos segurados empregados.
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, se informa que:
• a multa aplicada está prevista no § 5° do artigo 32 da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 9.528/97, c/c o artigo 284, II, do Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, alterado pelo Decreto 4.729, de 09/06/03,
correspondendo a 100% (cem por cento) da contribuição previdenciária não
declarada em GFIP, conforme detalhado nas planilhas anexas, totalizando o
montante de R$ 3.965.960,59 (três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil,
novecentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos);
• foi observado, por competência, o limite mensal máximo da multa previsto no
inciso II do artigo 284 do RPS, correspondente a um multiplicador sobre o limite
mínimo mensal em função do número de segurados da empresa, conforme tabela
constante do inciso I do mesmo artigo, sendo que, para o limite mínimo, previsto
nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212.91 c/c o artigo 283, caput e § 3o do RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, foi considerado o valor de R$ 1.195,13 conforme atualização
feita pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/07, por força do artigo 373 do RPS;
(...)
Na impugnação (efls. 62 a 67) foi alegado:
que foram apresentadas defesas contra as NFLDs 37.120.8424, 37.120.9960,
37.121.0038 e 37.120.9986 (sendo que, em alguns casos, a discussão está nas ações
judiciais) e que tais valores não integraram nem devem integrar a base de cálculo
das contribuições previdenciárias lançadas naquelas Notificações. E entende, assim,
que descabe a multa ora imposta, afirmando que não há qualquer dispositivo legal
que a obrigue a informar tais valores na GFIP;
que o auditor fiscal, sem nenhum amparo legal, procedeu ao cálculo da multa por
mês e não pelo tipo de infração (art. 225, IV, do Decreto n.° 3.048/99), gerando a
imputação de uma multa muito além do limite estabelecido no mencionado art. 284,
inciso II;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003254/2007-73

que não é cabível a exigência da multa sobre valores já extintos pela decadência e
que se aplica ao caso o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contados do fato
gerador, nos termos do artigo 150, § 4° do CTN;
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, retificando o valor da multa aplicada
nas competências de 04/2006 a 07/2006 e de 09/2006 a 12/2006, com base em
diligência fiscal, e reconhecendo a decadência do poder-dever de constituir o crédito
tributário das contribuições cujos fatos geradores ocorreram nas competências de
01/1999 a 11/2001.
O acórdão recebeu as seguintes ementas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária,
sendo que cada competência em que se constata tal fato corresponde a uma
ocorrência.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
SÚMULA VINCULANTE. STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.° 8, publicada
no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a
Secretaria da Receita Federal do Brasil para constituir os créditos tributários será
regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/66).
Tratando-se de Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
APLICAÇÃO DE MULTA A MAIOR EM PARTE DAS COMPETÊNCIAS.
RETIFICAÇÃO.
Verificado erro no cálculo da multa aplicada, sendo constatada, no caso, aplicação
de penalidade maior que a devida, em algumas competências, deve-se corrigi-la para
adequá-la às normas legais.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O cálculo para aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado no momento do pagamento, parcelamento ou execução do crédito,
comparando-se a legislação vigente à época da infração com os termos da Lei n.°
11.941/2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ apresentou recurso de ofício, com base na Portaria MF 03/2008, por ter sido
exonerado crédito tributário cujo valor excede a R$ 1.000.000,00.
Inconformada com a decisão da DRJ, a recorrente apresentou recurso voluntário (efls.
126 a 136), no qual reitera os argumentos deduzidos em sede de impugnação e: a)
suscita a nulidade da decisão recorrida em razão de não ter sido definida a legislação
aplicável no cálculo da multa mais benéfica; e b) defende a aplicação do art. 150, §4o,
do CTN, no reconhecimento da decadência.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003254/2007-73

A recorrente, por meio de petição apresentada em 08/01/2019 (efls. 170 a 174), solicitou
ainda a suspensão do julgamento do presente processo e o reconhecimento da conexão
deste com o processo no 14485.003262/2007-10 (NFLD no 37.120.9986), em que estão
sendo discutidas contribuições lançadas sobre o pagamento de PLR.
Por meio da Resolução no 2301-000.750 (p. 282), os membros da 1a TO / 3a CAM
/ 2a SEJUL converteram o julgamento do presente processo em diligência, requerendo a conexão
deste PAF com o processo administrativo fiscal no 14485.003262/2007-10 e determinando o
sobrestamento do julgamento deste até conclusão da diligência solicitada pela Resolução
2.402000.673, relativa ao processo 14485.003262/200710.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Recurso de Ofício
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 16-22.811 (p. 106), que exonerou o
sujeito passivo de crédito tributário superior a R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF no
3/2008.
Abaixo, demonstrativo do valor lançado, mantido pela DRJ e, por conseguinte,
exonerado por aquele Colegiado:

Multa Lançada
Multa Mantida
pela DRJ
Multa Exonerada
3.965.960,59
2.407.713,93
1.558.246,66

Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 63/2017 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o crédito tributário exonerado
não ultrapassa R$ 2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser
conhecido.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003254/2007-73

Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) nulidade da decisão de primeira instância;
(ii) as contribuições que supostamente deixaram de ser informadas em GFIP não
integraram nem devem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas nos
processos principais, descabendo, assim, a multa imposta no presente PAF;
(iii) erro de cálculo da multa lançada; e
(iv) decadência parcial (jan/99 a nov/2002).
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Neste ponto, a Recorrente defende que a autoridade julgadora entendeu que a
multa é devida e manteve a autuação, sem especificar qual legislação deve ser aplicada ao caso,
o que prejudica o direito de defesa da Recorrente e torna nula a decisão.
E prosseguiu sustentando que:
Afirmou (a DRJ) que: "...deve haver, no caso, nos termos da legislação aqui transcrita,
o cotejo, em conjunto, por competência, dos valores da multa aplicada no presente
Auto de Infração de Obrigação Acessória e da multa de mora aplicada nas Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD's) retro mencionadas, em relação à multa de
oficio prevista no artigo 44 da Lei n." 9.430/1996, para verificação da multa mais
benéfica para o contribuinte."
Assim, com o objetivo de apurar o valor das multas de acordo com cada legislação, para
constatar qual seria a mais benéfica a ser aplicada, a autoridade julgadora deveria ter
convertido o julgamento em diligência, para que fosse efetuado o recalculo do valor da
multa nas duas situações.
Ocorre que os autos não foram baixados em diligência à fiscalização, razão pela qual o
julgador não possuía, no momento do julgamento, dados concretos sobre os valores das
multas e, por consequência, não decidiu qual legislação deveria ser aplicada ao caso,
limitando-se tão somente a manter o valor da autuação, após a exclusão dos valores
relativos ao período decadente e das retificações do ano de 2006.
Pois bem!
Razão não assista à Recorrente neste particular.
De fato, analisando-se a decisão de primeira instância, verifica-se que não há que
se falar em nulidade desta por ausência de indicação da legislação aplicável ao caso concreto.
Sobre a sistemática de aplicação da multa, assim se manifestou a DRJ:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003254/2007-73

Da nova sistemática na aplicação da multa:
Cumpre, aqui, esclarecer que a Medida Provisória (MI') n.° 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei n.° 11.941, de 27/05/2009, entre outras providências, alterou a Lei n.°
8.212/91, promovendo substanciais alterações no cálculo e aplicação da multa para a
infração objeto deste lançamento.
É de se destacar que, quando constatada, pela fiscalização, a omissão de fatos geradores
em GFIP e a inexistência do recolhimento correspondente às contribuições não
declaradas:
• no regime anterior A edição da MI' 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 — o
contribuinte se sujeitava à multa pela não declaração em GFIP, pelo
descumprimento de obrigação acessória com fundamento no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5° da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97; c, à multa de mora pelo
não cumprimento da obrigação principal no tempo oportuno, com fundamento no
artigo 35 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, além do recolhimento do
valor referente à própria obrigação principal; e
• no regime estabelecido pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 — o
contribuinte passou a se sujeitar à multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei n.°
9.430/1996, na redação dada pela Lei n.° 11.488/2007, além do lançamento do valor
relativo às contribuições devidas.
(...)
Cabe observar, aqui, o disposto no Parecer PGFN/CAT (Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional/Coordenação Geral de Assuntos Tributários) n.° 433/2009, a seguir
parcialmente transcrito, quando trata da comparação entre a multa que foi aplicada nos
termos da lei vigente à época da infração com a multa que seria aplicada nos termos da
norma atual, a fim de verificar se esta última seria mais benéfica ao contribuinte, caso
em que deve retroagir, nos termos do art. 106, II, "c" do Código Tributário Nacional
(CTN), segundo o qual a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática:
(...)
No presente caso, além da omissão das informações em GFIP tem-se que o contribuinte
não havia efetuado o recolhimento de qualquer parte dessas contribuições, não
declaradas, do que decorreu o lançamento de contribuições em razão do
descumprimento da obrigação principal, com cominação de multa de mora prevista no
artigo 35 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.876/99, o que se deu por meio
da NFLD DEBCAD 37.120.842-4 — Processo n.° 14485.003257/2007-15, da NFLD
DEBCAD 37.120.996-0 — Processo n.° 14485.003259/2007-04, da NFLD DEBCAD
37.121.003-8 — Processo n.° 14485.003265/2007-53, e ela NFLD DEBCAD
37.120.998-6 — Processo n.° 14485.003262/2007-10.
Desse modo, deve haver, no caso, nos termos da legislação aqui transcrita, o cotejo, em
conjunto, por competência, dos valores da multa aplicada no presente Auto de Infração
de Obrigação Acessória e da multa de mora aplicada nas Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito (NFLD's) retro mencionadas, em relação à multa de ofício
prevista no artigo 44 da Lei n.° 9.430/1996, para verificação da multa mais benéfica
para o contribuinte.
Ocorre, contudo, que tanto a multa de mora prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei n.° 9.876/99, como a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei
n.° 9.430/1996, são definidas conforme a fase processual em que a quitação do crédito
constituído venha a ser realizada. Em outras palavras, tais multas variam em função da
época em que venha a ocorrer a quitação do crédito tributário, de modo que somente aí,
nesse momento, é que a multa mais benéfica poderá ser efetivamente quantificada.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003254/2007-73

Em face do exposto, apesar de estar correto o procedimento adotado pela fiscalização
em realizar o lançamento tendo por base o normativo vigente à época da infração e da
lavratura do presente AI, tem-se que, tendo em vista o disposto no artigo 106 do CTN e
a situação retro descrita, deve ser realizada a comparação das multas, nos termos da
legislação mencionada, para verificação e aplicação da multa mais benéfica para o
contribuinte, no momento do pagamento, parcelamento ou execução do crédito,
considerando todos os processos conexos nesta comparação.
Como se vê, ao contrário do quanto exposto pela Recorrente, a DRJ dissecou toda
a legislação de regência da matéria, tendo concluído, ao final, que deve ser realizada a
comparação das multas, nos termos da legislação mencionada, para verificação e aplicação da
multa mais benéfica para o contribuinte, no momento do pagamento, parcelamento ou execução
do crédito, considerando todos os processos conexos nesta comparação.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, cabendo à Unidade de Origem, se for o caso, aplicar a multa mais benéfica para a
Contribuinte, quando do pagamento do crédito tributário objeto do presente processo
administrativo.
Da Decadência
Pugna a Recorrente pela perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário
referente às competência de janeiro/1999 a novembro/2002, nos termo do art. 150, § 4o, do CTN.
A DRJ, por seu turno, destacou que tendo sido declarado inconstitucional, por
meio de Súmula Vinculante, pelo STF, o artigo 45 da Lei n.° 8.212/91, que previa o prazo
decadencial de dez anos para a constituição do crédito tributário, com o reconhecimento, pelos
ministros do STF, de que apenas lei complementar pode dispor sobre normas gerais em matéria
tributária — como a decadência, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea "b" da Constituição
Federal, deve ser observado, agora, pela Administração Pública, se tratando de lançamento de
ofício, o prazo quinquenal previsto no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN)
— Lei n.° 5.172, de 25/10/1966.
Assim, concluiu aquele Colegiado que no caso em analise, é inadequada a
aplicação do parágrafo 4° do artigo 150 do CTN, para rins de cálculo do prazo de decadência,
urna vez que o caput da referida norma de regência remete o intérprete à antecipação do
pagamento, e que o descumprimento de obrigação tributária acessória não é instância
procedimental que se equipare à antecipação do pagamento. Desse modo, tem-se que uma parte
do período abrangido pela presente autuação, qual seja a referente às competências 01/1999 a
11 /2001, encontra-se fulminada pela decadência, urna vez que a empresa foi cientificada do AI
somente em 27/12/2007, sendo dever de ofício da autoridade administrativa reconhecê-la,
cabendo observar que referida parte do crédito tributário em tela encontra-se extinta, nos
termos do inciso V do artigo 156 do CTN.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira neste particular.
De fato, tratando-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória – e não de tributo sujeito ao lançamento por homologação – o termo inicial será aquele
estabelecido pelo art. 173, I do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003254/2007-73

No caso em análise, está em discussão a multa exigida em relação às
competências de 01/1999 a 12/2006, conforme se infere da Memória de Cálculo / Levantamento
Fiscal de p.p. 87 e 88.
Neste espeque, considerando que a Recorrente somente tomou ciência do auto de
infração em 27/12/2007 (p. 2), tem-se como decaído o lançamento fiscal até a competência de
11/2001, inclusive, nos termos do art. 173, I, do CTN, conforme decidido pelo órgão julgador de
primeira instância.
Improcedente, pois, o recurso voluntário neste particular.
Do Erro de Cálculo da Multa Lançada
Defende a Recorrente que a fiscalização teria lançado a multa objeto do presente
processo por mês, sem nenhum amparo legal, sendo certo que a legislação estabelece que a
aplicação de multa correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não
declarada, respeitado o limite previsto pela própria legislação, que, no caso em tela, é de 35
vezes o valor mínimo, resultando no valor de R$ 41.820,20.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à multa a ser aplicada para a infração em tela, tem-se que ela estava prevista, na
época, nos artigos 284, inciso 11, e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, a
seguir transcritos, e no artigo 32, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela
Lei n.° 9.528/97, devendo ser observado o limite por competência em função do número
de segurados, previsto no artigo 32, parágrafo 40 da Lei n.° 8.212/91, com atualização
pela Portaria do Ministério da Previdência Social (MPS) n.° 142, de 11/04/2007.
(...)
Não merece acolhida a alegação da impugnante de que a fiscalização teria procedido ao
cálculo da multa por mês, sem nenhum amparo legal. Isso porque, conforme se pode
verificar nos dispositivos legais a seguir transcritos, cada competência em que houve
entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias corresponde a urna ocorrência, e cada ocorrência consiste
em uma infração.
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Previdenciária n.° 03, de 14/07/2005:
Art. 647. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
(...)
III - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas ar contribuições sociais.
(...)
Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei n°8.212, de 1991, exceto no que
se refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei n° 8.213, de 1991 e da
Lei n° 10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a
gravidade da infração, limitada a um valor mínimo e um valor máximo previstos no
RPS e atualizados mediante Portaria Ministerial, aplicada da seguinte forma:
(...)
VI - cem por cento do valor das contribuições sociais previdenciárias devidas e não
declaradas, conforme disposto no inciso II do art. 284 do RPS, limitada aos valores
previstos no inciso I do art. 284 do RPS, por competência, em face da apresentação
de GFIP ou GRFP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores, seja
em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003254/2007-73

das contribuições, seja em relação ao valor que seria devido se não houvesse isenção
ou substituição, observado o disposto nos §§ 2° e 3o deste artigo;
(...)
Art. 653. O limite máximo da multa é por ocorrência nas hipóteses previstas nos
arts. 646 e 647 e por competência na hipótese prevista no art. 648.
Art. 654. Os valores mínimo e máximo da multa previstos nesta Subseção são
estabelecidos periodicamente mediante Portaria Ministerial.
Neste espeque, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância neste
particular, pelos seus próprios fundamentos.
Das Contribuições Previdenciárias que Não Foram Informadas em GFIP /
Do Resultado do Julgamento dos Processos Principais
Conforme já exposto linhas acima, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em
decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Tanto que, de acordo com Relatório Fiscal da Infração (p. 23), a multa objeto do
presente processo administrativo foi aplicada em razão de a empresa deixar de informar em
GFIP os valores das contribuições referentes aos seguintes fatos geradores:
• Comissões pagas a corretores autônomos, cujo débito foi lançado na Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD 37.120.842-4 (PAF 14485.003257/2007-
15);
• Vale-transporte pago em dinheiro, em desacordo com a legislação, - NFLD
37.120.996-0 (PAF 14485.003259/2007-04);
• Adicional de 2,5% referente ao FPAS 736 sobre a folha de pagamento de
salários dos empregados - NFLD 37.121.003-8 (PAF 14485.003265/2007-53);
• Pagamento de participação nos lucros ou resuttados aos empregados em
desacordo
com
as
exigências
legais
-
NFLD
37.120.998-6
(PAF
14485.003262/2007-10).
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental,
conforme abaixo detalhado:

Processo 14485.003257/2007-15 (NFLD 37.120.842-4)
- Nos termos do Acórdão CARF 2201-005.636, restaram extintas pela decadência
(art. 173, I, do CTN) apenas os valores que excederam aos montantes depositados em juízo no
período de 01/1999 a 11/2001;
- Recurso Especial do Contribuinte pendente de análise;
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003254/2007-73

- Observar que o Contribuinte levou a discussão para o âmbito judicial, cuja
decisão final, por certo, deverá ser observada pela Unidade de Origem.

Processo 14485.003259/2007-04 (NFLD 37.120.996-0)
- Nos termos do Acórdão CARF 2401-003.051, foi negado provimento ao recurso
voluntário da Contribuinte;
- OBS.: em primeira instância, a DRJ julgou o lançamento fiscal procedente em
parte, restando extintas pela decadência (art. 173, I, do CTN) as competências de 01/1999 a
06/2000;
- Observar que o Contribuinte levou a discussão para o âmbito judicial, cuja
decisão final, por certo, deverá ser observada pela Unidade de Origem.

Processo 14485.003265/2007-53 (NFLD 37.121.003-8)
- Nos termos dos Acórdãos CARF 2403-002.041 e 9202-004.728, tem-se que foi
reconhecida a decadência do crédito lançado para as competências até 11/2002 com base nos
critérios estabelecidos no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional. No mérito, foi dado
provimento parcial ao recurso para excluir a incidência de juros de mora e multa sobre os valores
referentes às competências de 03/2004 e 07/2005 a 11/2006, devendo, ainda, ser aplicada a
retroatividade em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009.
- Observar que o Contribuinte levou a discussão para o âmbito judicial, cuja
decisão final, por certo, deverá ser observada pela Unidade de Origem.

Processo 14485.003262/2007-10 (NFLD 37.120.998-6)
- Nos termos do Acórdão 16-58.203, da 14a Turma da DRJ/SPO, foi excluído o
crédito referente às competências 01/1999; 03/1999; 01/2000; 02/2000; 03/2000; 09/2000;
01/2001; 02/2001 e 08/2001 em razão da decadência;
- Nos termos do Acórdão CARF 2402-004.478, restou reconhecida a decadência
parcial correspondente ao período de 01/1999 a 11/2002, conforme regra do artigo 150, § 4o, do
CTN;
- Por fim, mas não menos importante, nesta mesma sessão de julgamento, foi dado
provimento parcial ao recurso voluntário da Contribuinte, ajustando-se a base de cálculo da
NFLD 37.120.998-6 de R$ 38.904.650,76 para R$ 31.588.558,13, nos termos do Relatório de
Diligência Fiscal de fls. 2.056 a 2.070 daqueles autos.

Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada nos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos
processos, houve provimento, ainda que parcial, dos respectivos recursos, nos termos acima
declinados, impõe-se o provimento parcial do recurso ora em análise.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003254/2007-73

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício, em face do
não atingimento do limite de alçada e dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se
da base de cálculo da multa aplicada (demonstrativo de p.p. 87 e 88) os valores das contribuições
exoneradas
nos
autos
dos
PAFs
14485.003257/2007-15,
14485.003259/2007-04,
14485.003265/2007-53 e 14485.003262/2007-10, referentes à exigência da obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital